Tribunal: STF
Processo: HC 221912
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da união – DPU em favor de Janicleia Pereira Viana contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp/PE (págs. 19-24 do documento eletrônico 4).



    A impetrante sustenta que



    “encontra-se equivocado o acórdão que desproveu o Agravo Regimental interposto. 



    A vexata quaestio incide acerca da natureza jurídica do delito de estelionato contra a Previdência Social, previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal. 



    O Tribunal ordinário firmou posicionamento no sentido de ser delito permanente. Contudo, o órgão ministerial entende estarmos diante de um crime de caráter continuado.



    […]



    No caso que aqui se discute, trata-se de acusada que, após o falecimento da filha, beneficiária e titular do INSS, continuou a receber os repasses no nome desta. Assim como nos demais casos abordados pela Corte, também aqui os efeitos de um ato ilícito (não informar o óbito ao INSS) se projetam no tempo, sendo os repasses futuros a consequência do exaurimento do iter criminis (indução a erro)” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final requer:



    “a) O presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    b) Solicitadas as informações da autoridade coatora; 



    c) A ordem concedida em definitivo para reformar o acórdão do e. STJ, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente;



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Ao apreciar o HC 99.112/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, entendeu que o crime de estelionato previdenciário praticado pelo próprio beneficiário é de caráter permanente, renovando-se a cada parcela indevidamente percebida, o que fixa como termo inicial do prazo prescricional a data em que recebida a última prestação, ou seja, o momento em que cessou a permanência, nos termos do art. 111, III, do Código Penal. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “PRESCRIÇÃO - CRIME INSTANTÂNEO E CRIME PERMANENTE - PREVIDÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO - RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA - FRAUDE. Enquanto a fraude perpetrada por terceiro consubstancia crime instantâneo de efeito permanente, a prática delituosa por parte do beneficiário da previdência, considerada relação jurídica continuada, é enquadrável como permanente, renovando-se ante a periodicidade do benefício. 



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 171, § 3.º, C.C. O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É possível a aplicação da continuidade delitiva no delito de estelionato contra o Instituto Nacional de Seguridade Social praticado por terceiro, que, após o falecimento do beneficiário, continua a realizar saques de valores referentes ao benefício de maneira indevida.



    2. Agravo regimental desprovido. ” (pág. 19 do documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o decisum combatido não destoa da orientação deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. TERCEIRO NÃO BENEFICIÁRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o crime de estelionato previdenciário praticado por terceiro não beneficiário tem natureza de crime instantâneo de efeitos permanentes, devendo ser mantida a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal. Precedentes.



    2. A cada vez que o agente faz uso de cartão magnético de terceiro para receber, de forma indevida, benefício de segurado já falecido, opera-se nova fraude e nova lesão ao patrimônio da autarquia. Caracterização de continuidade delitiva.



    3. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso.



    4. Agravo regimental desprovido” ( HC 177.942-Agr/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator